Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação do apelante/réu deve ser mantida.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual o pleito desclassificatório deve ser afastado.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária aceita como parâmetro para o cálculo do desvalor de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal avaliada de forma negativa a elevação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) incidente sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao crime. No caso, ausente recurso da acusação e constatando-se que a reprimenda fixada na pena-base é inferior ao critério majoritariamente aceito, impõe-se a manutenção da sentença, por ser mais benéfica ao acusado.
5. Apelação conhecida e desprovida.